Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0705878-67.2022.8.07.0018 proposta por ELVIS BORGES DE LIMA (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 125824580 dos autos de origem): (...) Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA c/c tutela de urgência ajuizado por ELVIS BORGES DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL visando o provimento judicial para suspender a notificação de retirada do quiosque “Prime Gourmet” agendada para o dia 02 de junho de 2022, até decisão administrativa, julgando o requerimento autoral, declarando a validade de sua permissão e seu direito de permanência no local, conforme o Termo de Permissão no 126/2013. Narra, para tanto, ser permissionário de um quiosque de nome fantasia “Prime Gourmet”, localizado na AVDE SHLS 716. Noticia que no dia 02 de maio de 2022 foi notificado de que terá que retirar/desmontar o seu quiosque no prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de utilização de área pública sem o Termo de Autorização de Uso. Registra ser permissionário há mais de 10 (dez) anos e que o Termo de Autorização de Uso Provisório “TAUP” no 238/2018 venceu e que a Administração ficou 5 (cinco) meses sem responder o requerimento de prorrogação do contrato, gerando, no início de 2020, notificação de outra remoção compulsória, que só não se concretizou em razão da liminar deferida nos autos do processo n.o 0701979-32.2020.8.07.0018, a qual posteriormente foi confirmada por sentença transitada em julgado. Salienta ter sido incluído inicialmente no Plano de Ocupação da Região Administrativa do Setor Hospitalar Sul, mas que foi retirado em seguida, mas não realocado sob a justificativa de não preencher o requisito temporal previsto no art. 25, § 1o do Decreto no 38.555/17, referente à ocupação da área pública de no mínimo 5 (cinco) anos, isto é, pelo menos, desde 2012. Destaca, no entanto, que esse obstáculo foi superado por sentença transitada em julgado, onde foi reconhecida sua atividade comercial, iniciada no ano de 2009. Ressalta que, ao receber a notificação, abriu protocolo (SO-113979/2022) na ouvidoria do governo do Distrito Federal, solicitando termo de uso provisório do quiosque, mas que só conseguiu agendamento para julho e que cumpre todos os requisitos legais que lhe garante o termo de uso provisório, bem como já deu entrada na licença do quiosque. Adverte que cumpre todas as condições impostas pelos decretos Distritais para manter o quiosque em funcionamento, quais sejam, manter a atividade comercial desde antes de 2012 e estar em dia com as obrigações referentes ao pagamento do preço público. Requer a concessão de liminar para suspender a notificação de retirada do quiosque “Prime Gourmet” agendada para o dia 02 de junho de 2022, bem como para determinar que o Requerido seja impedido de retirar/desmontar o quiosque do Requerente, até a decisão administrativa, julgando o requerimento autoral, declarando a validade de sua permissão e seu direito de permanência no local, conforme o Termo de Permissão no 126/2013. No mérito, postula a confirmação da liminar para que seja julgado procedente o pleito autoral de modo que seja declarado nulo o ato administrativo que determinou a retirada do quiosque “Prime Gourmet”, em razão da ausência de fundamentação verídica. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Facultei a emenda à inicial para que a parte autora acostasse documentos hábeis a fundamentar seu pedido, bem como para justificar a permanência de sua ocupação, uma vez que o processo para a regularização do termo de permissão remonta desde 2017, acostando o procedimento administrativo pertinente para o pleito, bem como para adequar o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido. Sobreveio a emenda de ID 125347932, anexando documentos. Os autos vieram conclusos. É O RELATO. DECIDO. Acolho a emenda à inicial. Também defiro a gratuidade de Justiça ao requerente. Anote-se sistema. Ainda, acolho as razões expostas na emenda para manter o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de demanda declaratória. Passo a análise do pedido de liminar. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, visa a parte autora o provimento judicial para suspender a notificação de retirada do quiosque “Prime Gourmet” agendada para o dia 02 de junho de 2022, até decisão administrativa, declarando a validade de sua permissão e seu direito de permanência no local, conforme o Termo de Permissão no 126/2013. Para tanto, alega ter firmado Termo de Autorização de Uso Provisório “TAUP” no 238/2018. Adverte ter vencido o referido Termo, justificando que a Administração ficou 5 (cinco) meses sem responder o requerimento de prorrogação do contrato, gerando, no início de 2020, notificação de outra remoção compulsória, que só não se concretizou em razão da liminar deferida nos autos do processo n.o 0701979-32.2020.8.07.0018, a qual posteriormente foi confirmada por sentença transitada em julgado. Ressalta que, ao receber a notificação, abriu protocolo (SO-113979/2022) na ouvidoria do governo do Distrito Federal, solicitando termo de uso provisório do quiosque, mas que só conseguiu agendamento para julho e que cumpre todos os requisitos legais que lhe garante o termo de uso provisório, bem como já deu entrada na licença do quiosque. Assim, adverte cumprir todas as condições impostas pelos Decretos Distritais para manter o quiosque em funcionamento, quais sejam, manter a atividade comercial desde antes de 2012 e estar em dia com as obrigações referentes ao pagamento do preço público. Pois bem. Verifico, por ora, a presença de elementos fático-probatórios evidenciadores da probabilidade do direito vindicado pela parte requerente apto a subsidiar a concessão da tutela de urgência. É sabido que o Termo de Autorização provisória de espaço público é precária, portanto, compete ao Poder Público a sua manutenção ou revogação. Nesse sentido, averiguo que houve notificação da infração cometida no dia 02 de maio de 2022, qual seja, uso de área pública sem licenciamento, sendo que o ora autor ficou notificado para retirar/desmontar o referido Quiosque no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ação demolitória do GDF, conforme documento de ID 124444398. De outro turno, constato que o autor fez o pedido de renovação antes do vencimento, mas conseguindo agendamento para dar entrada na licença somente em julho, gerando o Processo SEI n.o 00309-00000265/2022, datado em 18/04/2022 (ID 125347934), ou seja, anteriormente à notificação efetuada. Cumpre sublinhar que a Constituição Federal assegura a todos o livre exercício do trabalho e o direito de petição aos Órgãos Públicos e o acesso ao Poder Judiciário, com previsão expressa no artigo 5o, incisos XIII, XXXIV e XXXV, confira-se: XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (...) Nestas circunstâncias, entendo necessário resguardar o princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, uma vez que a parte autora requereu à Administração Pública a análise de sua Licença, visando a prorrogação do termo de uso provisório do quiosque. Todavia, o Distrito Federal ainda não se pronunciou acerca do pedido. Insta destacar os artigos 3o, 4o, 26 e 48 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo ao erário caso a medida liminar seja deferida porquanto a parte autora já possui o quiosque há mais de 10 (dez) anos. Além do mais, a retirada do quiosque seria, em análise preliminar, medida desprovida de razoabilidade, além de demonstrar um comportamento contraditório da Administração Pública. Não obstante, o eg. TJDFT tem decidido em situações análogas na mesma esteira: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO DO ESTADO - ATO DE DEMOLIÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA. 1. A demolição de quiosque utilizado por particular para fins comerciais, com autorização vencida e cobrança regular de taxa de ocupação, deve observar os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal. 2. Recurso provido. (Acórdão 371026, 20090020084799AGI, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 91) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. QUIOSQUE. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAR ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se a Administração Pública consente com a permanência de quiosque em área pública, ainda que por meio de autorização provisória, recebendo sem oposição os respectivos pagamentos de taxas de ocupação, cria no administrado a legítima expectativa de que poderia continuar exercendo sua atividade profissional regularmente, notadamente quando queda-se inerte em responder o pedido de regularização. 2. Não se admite, dessa forma, a adoção de comportamento contraditório por parte do Poder Público, tencionando a demolição do estabelecimento alegando irregularidade no ato administrativo permissivo, sob pena de benefício da própria torpeza. 3. Recurso provido. (Acórdão 584334, 20120020045870AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2012, publicado no DJE: 11/5/2012. Pág.: 157) Portanto, entendo que estão presentes os requisitos necessários a concessão da liminar requerida. Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de retirar o quiosque “Prime Gourmet” agendada para o dia 02 de junho de 2022, até decisão de mérito nestes autos. Defiro a gratuidade de Justiça ao requerente. Anote-se sistema. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Cite-se. (...) Em suas razões recursais (ID 37165829), o agravante sustenta que “mal andou a decisão recorrida ao deferir a tutela de urgência, porque o ato administrativo que materializou a atividade fiscalizatória estatal não ostenta qualquer vício, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material, não havendo também qualquer comportamento contraditório por parte da Administração.” (ID 37165829 – Pág. 9) Aduz que em razão do Termo de Cooperação no 001/2019, firmado entre o Governo do Distrito Federal e as Redes Hospitalares Santa e D’Or, objetivando a requalificação urbanística do Setor Hospitalar Local Sul – SHLS, com vistas a se promover melhorias nas condições de deslocamento e acessibilidade, resta patente o interesse público na retirada do quiosque, não devendo prevalecer o interesse individual do agravado. Afirma que “o Termo de Autorização Provisória n. 238/2018 que legitimava sua ocupação teve sua validade expirada em novembro de 2.019, sendo que o pedido de renovação do aludido instrumento aviado pelo interessado em outubro de 2.019, já foi indeferido pelo Administração em agosto de 2.020, conforme Despacho SEGOV/SECID/SUMAC e Ofício 2826 da Secretaria Executiva das Cidades.” (ID 37165829 – Pág. 10) Defende que a notificação n.o 13/2021 - RA-PP/CODES, que intimou o agravado a retirar o quiosque no prazo de 10 (dez) dias, foi expedida com base no acórdão, transitado em julgado, proferido nos autos do processo no 0704145-37.2020.8.07.0018, que decidiu pela legalidade da atuação discricionária do agravante quanto à inconveniência da permanência do agravado no local e sua realocação. Assevera que não há razoabilidade em manter a ocupação irregular do agravado, considerada pelo agravante como inconveniente à ordem urbanística e também pelo Poder Judiciário nos autos do processo no 0704145-37.2020.8.07.0018. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo. Isso porque, entendo que a mera alegação de que a manutenção da decisão agravada, por ora, tem o condão de postergar o exercício do Poder de Polícia, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.